Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014864-48.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: ANTONIO FRANCISCATO SANCRES e VALDECIR ERRERA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 67128477) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55490492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO – CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Os recursos devem ser claros e objetivos em demonstrar a irresignação do recorrente com relação à decisão, sendo inviável a apreciação de agravo de instrumento em que os argumentos jurídicos dissociam daqueles enfrentados e apreciados pela decisão monocrática guerreada. Para dar azo à alegação de equívoco no cálculo apresentado em cumprimento de sentença, não basta a impugnação genérica, com o simples apontamento da quantia que entende devida, sem qualquer discriminação e atualização do cálculo.” (TJMT, RAI 1014864-48.2020.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 57085459 foram rejeitados, conforme acórdão id 63436995.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria afrontado o disposto nos “(...) artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV, 494, 502, 503, 505 e 507 do CPC/2015, além de divergir da Jurisprudência firma desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
Afirma que os artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, restaram violados, uma vez que o acórdão recorrido, mesmo após a interposição dos aclaratórios, deixou de analisar a tese da coisa julgada, nada fundamentando em relação aos artigos 494, 502, 503,0 505 e 507, todos do CPC.
Assevera que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, devendo ser enfrentada para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso especial, elencando como paradigma o Recursos Especial n. 660.837/CE.
Aduz que o acórdão violou os artigos 494, 502, 503,0 505 e 507, todos do CPC, uma vez que constou na sentença que os honorários advocatícios seriam fixados em 10% sobre o valor da causa, inexistindo a possibilidade de ser fixado sobre o proveito econômico no momento do cumprimento de sentença, afrontando a coisa julgada, ainda que seja alegada a ocorrência de erro material.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, verbera que:
“(...)54. Por todos os motivos retro expendidos a r. decisão de Primeira Instância merece ter seu cumprimento suspenso, sobretudo considerando sua ilegalidade e que, após o seu cumprimento há considerável risco da decisão se tornar irreversível, conforme pautado no item anterior.
55. Como se vê, são verossímeis as alegações e fundamentos demonstrados, abaixo resumidos:
A decisão de origem, que alterou os parâmetros de fixação da sucumbência, feriu a Coisa Julgada material, violando a Segurança Jurídica;
A coisa Julgada é matéria de Ordem Pública e pode ser alegada em qualquer tempo e Grau de Jurisdição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
As matérias de Ordem Pública devem ser reconhecidas pelo Juízo, ainda que suscitadas somente nos Embargos de Declaração, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi observado no caso em tela.
56. Ademais, há a possibilidade concreta de dano irreparável ou de difícil reparação para o Recorrente, vez que encontra-se depositado judicialmente a quantia de R$1.468.592,75 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), que pode, a qualquer momento, ser liberada ao Recorrido pelo Juízo de piso, sem qualquer garantia de retorno ao Recorrente após o sucesso no presente Recurso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 67232478 e 67325461.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação à probabilidade do direito, verifica-se que constou na sentença que os honorários advocatícios deveriam observar o valor da causa, fato que não gerou interesse em nenhuma das partes para recorrer.
De outro norte, ao apresentar o cumprimento de sentença, os parâmetros foram modificados para constar o arbitramento de honorários sobre o proveito econômico, aparentando existir afronta à coisa julgada.
Já em relação ao perigo da demora, verifica-se que os valores já foram depositados em Juízo (R$ 1.468.592,72), podendo ser liberado a qualquer momento, o que pode causar danos irreparáveis à Instituição Financeira.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para evitar a liberação dos valores depositados em Primeiro Grau.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi